Tribunal: STF
Processo: ARE 1591351
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Repinho Reflorestadora Madeiras e Compensados Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência dos óbices dos enunciados n. 279, n. 282 e n. 286 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional, a ausência de jurisprudência quanto ao caso do SENAI e, no mais, reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SENAI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA RÉ DEVEDORA. 
1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS JUROS DE 1% AO MÊS E PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA AFASTAR A “CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL” DOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SALÁRIO-MATERNIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. (...)
RECEPÇÃO PELO ART. 240 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES STF. “AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CHAMADO SISTEMA S FORAM EXPRESSAMENTE RECEPCIONADAS PELO ART. 240 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME DECIDIDO PELA CORTE.”.
3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL E PEDIDO DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. SEM RAZÃO. RECOLHIMENTO PELO SENAI. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 516 STF. PRECEDENTES. (...)
4. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE 500 (QUINHENTOS) FUNCIONÁRIOS EM CADA ESTABELECIMENTO DA EMPRESA (MATRIZ E FILIAIS). SEM RAZÃO. ESTABELECIMENTO QUE SE ENTENDE COMO UM TODO, E NÃO CADA FILIAL/MATRIZ EM ISOLADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
5. ALEGADA ABUSIVIDADE DA MULTA MORATÓRIA. SEM RAZÃO. MULTA APLICADA COM RESPEITO AO LIMITE DE 20% DO DÉBITO. RESPEITO À LEGISLAÇÃO. ART. 61 DA LEI Nº 9.430/1996. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISCO. 
6. ALEGADA ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E JUROS MORATÓRIOS. SEM RAZÃO. POSSIBILIDADE DE INCIDIR MULTA E JUROS DE MORA. NATUREZA DISTINTA. PREVISÃO LEGAL. ART. 35 DA LEI Nº 8.212/1998. (...)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XLVI e XLVII; 93, IX; 109, I; 146; 149; 150, I e IV, da Constituição Federal. Aduz que a aplicação de multa em 20% sobre o valor do tributo devido somados com os encargos moratórios se revestem de caráter confiscatório. Assevera que a competência para processar e julgar tal demanda é da Justiça Federal. Defende a nulidade da exigência pelo SENAI de tal contribuição (tributo federal), sendo a União a titular da competência para instituir e cobrar a exação. Sustenta que  a empresa não possui 500 (quinhentos) funcionários em cada estabelecimento seu (matriz e filiais) a permitir a cobrança prevista no art. 6º do Decreto-Lei n. 4.048/42. Pondera que a imposição de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória. Afirma que a multa moratória não pode ser utilizada com intuito arrecadatório, e que ao ser cobrada em 20% sobre o valor do débito tributário, a penalidade está caracterizada como verdadeiro tributo. Insiste na ilegitimidade da cumulação de juros moratórios com a multa moratória. Argumenta a impossibilidade de incidência da contribuição ao SENAI sobre a parcela paga por ela aos seus empregados, de natureza indenizatória, a título auxílio-doença, aviso prévio indenizado e salário-maternidade. Postula o provimento do recurso para: (i) afastar a cobrança da contribuição diretamente pelo SENAI, ante a inexistência de previsão legal; (ii) reconhecer a ausência do fato gerador do tributo, já que a empresa não possuía 500 funcionários no período apontado pela recorrida; (iii) para afastar a incidência de juros de 1% a mês; (iv) para reduzir a multa aplicada; e (v) declarar a inexigibilidade da exação com relação aos valores pagos por ela aos seus empregados, a título de auxílio-doença, aviso prévio indenizado e salário-maternidade.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto aos incisos XLVI e XLVII, do artigo 5º, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas nos embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF. Saliento que a mera citação dos dispositivos constitucionais supostamente ofendidos nas razões dos embargos, sem o efetivo debate de cada matéria por eles prescrita, não supre a ausência de prequestionamento, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS POR VIOLADOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.
 2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. (...) (AI 827.848 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de abril de 2013, grifei)

Lado outro, o Colegiado de origem manteve a sentença de procedência ao concluir pela legalidade da cobrança da contribuição ao SENAI, amparada pelo Decreto-Lei n. 4.048/1942, e devidamente recepcionada pelo art. 240 da Constituição Federal. Salientou, ainda, que o Decreto-Lei n. 60.466/1967 prevê a arrecadação da exação diretamente pelo SENAI. 

Destacou, também, que o SENAI, sendo pessoa jurídica de direito privado, classificado como entidade paraestatal, que presta serviço social autônomo em regime de colaboração com o Estado, não integra a administração pública, e, portanto, está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual e não da Federal como pretende a recorrente.

Frisou que o laudo pericial e os documentos juntados comprovam a identificação de mais de 500 (quinhentos) empregados da empresa nas competências indicadas, contabilizando filial e matriz juntas, caracterizando, assim, o fato gerador tributário.

Sublinhou que a multa moratória foi aplicada nos estritos termos legais, no percentual de até 20% sobre o valor do débito, sem qualquer caráter confiscatório. 

Evidenciou a legitimidade da cobrança conjunta dos juros de mora e da multa, vez que possuem naturezas distintas, servindo a  primeira para compensar o credor pelo prejuízo gerado por não dispor o dinheiro que é seu no momento adequado (conforme art. 404 do Código Civil), e a segunda para punir o devedor que realiza o pagamento a destempo.

Por fim, consignou que os debates acerca dos juros de 1% ao mês e da “contribuição adicional” sobre os valores pagos pela empresa aos seus empregados a título de auxílio-doença, aviso prévio indenizado e salário-maternidade, não poderiam ser conhecidos, por se tratarem de inovação recursal. A propósito colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Contudo, quanto ao (i) pedido de afastamento dos juros de 1% ao mês; e (ii) pedido subsidiário de que seja afastado da “contribuição adicional” os valores pagos pela empresa aos seus empregados a título de auxílio-doença, aviso prévio indenizado e salário-maternidade, tenho que as matérias não devem ser conhecidas porque se tratam de inovação recursal, visto que em nenhum momento da ação foram apresentados pela empresa REPINHO.
Portanto, sob pena de supressão de instância, não conheço do pedido de afastamento dos juros de 1% ao mês e do pedido de afastamento da “contribuição adicional” dos valores pagos pela empresa aos seus empregados a título de auxílio-doença, aviso prévio indenizado e salário-maternidade.
.......................................................................................................
A contribuição adicional ao SENAI está prevista nos arts. 4º e 6º do Decreto-Lei 4.048/1942: (...)
O art. 10 do Decreto-Lei nº 60.466/67, prevê que o recolhimento da contribuição acontece diretamente pelo SENAI, que possui capacidade ativa: (...)
.....................................................................................................
Ainda, ao contrário do mencionado pela REPINHO, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade ou ofensa ao art. 149 da Constituição Federal que dispõe sobre a competência da União para instituir contribuições sociais, e isso porque a legitimidade ativa do SENAI prevista no art. 4º e 6º do Decreto-Lei nº 4.048/1942, encontra respaldo na constituição pois foi recepcionada expressamente pelo art. 240 da Constituição Federal: (...)
......................................................................................................
O Supremo Tribunal Federal também já esclareceu a recepção, pela Constituição Federal, das contribuições destinadas ao “Sistema S”, entre os quais está o SENAI: (...)
.....................................................................................................
Tendo sido afastada a alegada competência da União para a cobrança da contribuição, conforme fundamentação exposta acima, também não há que se falar em competência da Justiça Federal para julgamento do feito, pois o SENAI é pessoa jurídica de direito privado, classificado como entidade paraestatal, que presta serviço social autônomo em regime de colaboração com o Estado, mas não integra a administração pública, pelo que está sujeita à jurisdição da Justiça Estadual.
O Supremo Tribunal Federal, inclusive, cristalizou esse entendimento na Súmula nº 516 para o Serviço Social da Indústria (SESI), que também se aplica ao SENAI. 
Veja-se a redação da referida súmula e os mais recentes entendimentos do Supremo Tribunal Federal: (...)
.......................................................................................................
In casu, a partir dos documentos juntados aos autos, tal como a Notificação de Débito nº 20580 feito pelo SENAI em face de REPINHO, onde consta a identificação de mais de 500 (quinhentos) empregados da empresa nas competências indicadas, contabilizando filial e matriz juntas, e principalmente a partir do “Laudo pericial” elaborado pelo perito judicial, Sr. Airton Sanson Pasetti, que analisou detalhadamente os relatórios das folhas de pagamento da empresa (matriz e filial) nos meses de referência e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), entendo que está suficientemente comprovado que a empresa possuía mais de 500 (quinhentos empregados), pelo que perfeitamente comprovado o fato gerador.
Veja a lista trazida pelo perito judicial com o número exato de empregados da empresa REPINHO (cf. mov. 99.3 do 1º grau): (...)
.......................................................................................................
Em conclusão: nego provimento ao Apelo porque entendo inexistir ilegalidade na apuração do fato gerador, pelo que devida a contribuição adicional pela empresa REPINHO REFLORESTADORA, MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA.
.......................................................................................................
Conforme se depreende da Notificação de Débito nº 20580 / DN, feita pelo SENAI em face da REPINHO, e que embasa toda a presente Ação de Cobrança, foi aplicada multa de R$ 11.422,44 (onze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatros centavos) a partir do não pagamento da “contribuição adicional” no valor de R$ 57.113,31 (cinquenta e sete mil, cento e treze reais e trinta e um centavos) (cf. mov. 1.9 do 1º grau): (...)
.......................................................................................................
A multa aplicada, portanto, corresponde a 19,99% do débito apurado, o que está em perfeita harmonia com a previsão legal do art. 35 da Lei nº 8.212/1998, com redação dada pela Medida Provisória nº 449/08 (convertida na Lei nº 11.941 /2009) que previu: (...)
......................................................................................................
O art. 61, da Lei nº 9.430/1996, por sua vez, expressamente prevê a multa no limite de 20%: (...)
......................................................................................................
Portanto, a multa moratória foi aplicada nos estritos termos legais e também sem qualquer confisco porque proporcional o percentual de 20%, conforme já definido pela jurisprudência deste Tribunal: (...)
.......................................................................................................
Conforme consta na Notificação de Débito nº 20580/DN, que embasa a presente ação, o SENAI incluiu em sua cobrança os juros de mora e também a multa moratória, esta calculada mediante a razão de 0,33% por dia de atraso, mas limitada a 20%: (...)
.......................................................................................................
Perfeitamente possível a cobrança de juros de mora e multa porque ambas têm natureza diversa, a primeira serve para compensar o credor pelo prejuízo gerado por não possuir dinheiro que deveria ser seu, conforme previsto no art. 404 do Código Civil, enquanto a segunda serve para punir o devedor que não realiza o pagamento no momento adequado.
Inclusive, o art. 161, caput, do CTN, ao dispor sobre o crédito tributário não pago, prevê que o débito deve ser acrescido de juros de mora, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis: (...)
.......................................................................................................
A previsão “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis” deixa evidente que é possível a imposição de multa, tal como fez o SENAI com fulcro no art. 35 da Lei nº 8.212/1998, o qual também dispõe sobre a possibilidade de aplicação conjunta de multa de mora e juros de mora: (...)
.......................................................................................................
Portanto, não há que se falar em bis in idem porque possuem natureza diversa e são expressamente previstas em lei como passíveis de serem cobradas de forma conjunta.

A respeito da matéria, esta Suprema Corte já assentou a competência da Justiça estadual para o julgar as ações em que o SENAI for parte, conforme preceituado pelo enunciado n. 516 da Súmula do STF. Confira-se:

 INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO – SÚMULA 516 DO STF - ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria – SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do denominado sistema “S”, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública.
II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público. Precedentes.
III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificada a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 da Constituição Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (ACO 1.953 AgR, Tribunal Pleno Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de fevereiro de 2014, grifei)

(...) COMPETÊNCIA. SISTEMA “S”. JUSTIÇA ESTADUAL.
(...) A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema “S”. Súmula 516. (ARE 966.048 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18 de outubro de 2016)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA S. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA 279/STF. 
1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para processar demanda em que o SENAI figura como parte é da Justiça comum estadual. (ARE 1.406.075 AgR, Primeira Turma, Rel Min. Luís Roberto Barroso, DJe de  7 de dezembro de 2022, grifei)

Ademais, não merece prosperar a alegação de inconstitucionalidade da contribuição ao SENAI, porquanto o STF firmou jurisprudência no sentido de que as contribuições destinadas ao Sistema “S” (SESI/SENAI): (i) possuem fins extrafiscais de incentivo ao sistema sindical e ao serviço social, (ii) foram recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal e (iii) não se submetem à reserva de lei complementar para a sua instituição. Verifique-se:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SEST/SENAT (DESDOBRADAS DO SESI/SENAI). DESTINAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS-LEIS 6.246/1994 E 9.403/1956. LEI 8.706/1993. ART. 240 DA CONSTITUIÇÃO. 
1. O art. 240 da Constituição expressamente recepcionou as contribuições destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Como o objetivo da agravante é exonerar-se do pagamento dos tributos nos períodos de apuração que vêm se sucedendo após a promulgação da Constituição de 1988, eventual vício formal relativo aos exercícios anteriores é irrelevante. 
2. A alteração do sujeito ativo das Contribuições ao SESI/SENAI para o SEST/SENAT é compatível com o art. 240 da Constituição, pois a destinação do produto arrecadado é adequada ao objetivo da norma de recepção, que é manter a fonte de custeio preexistente do chamado Sistema ´S´. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 412.368 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º de abril de 2011)

 Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao SESC/SENAC. Questão constitucional. Recepção pelo art. 240 da Constituição Federal. Precedentes. (...)
2. As contribuições destinadas ao chamado Sistema S foram expressamente recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal, conforme decidido pela Corte. (...) (AI 610.247 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16 de agosto de 2013, grifei)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição ao SESC/SENAC. Empresa prestadora de serviço. Sujeição passiva. 
1. A instituição da contribuição ao SESC/SENAC não se submete à reserva de lei complementar para a sua instituição, pois se enquadra na espécie das contribuições sociais de interesse de categorias profissionais ou econômicas, não estando inserida no rol dos tributos cuja criação está sujeita a lei complementar. As contribuições destinadas ao chamado Sistema S foram expressamente recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal, conforme decidido pela Corte. Precedentes. 
2. A Segunda Turma da Corte tem concluído pela exigibilidade do recolhimento da contribuição ao SESC/SENAC às empresas prestadoras de serviço enquanto não for criada entidade sindical de grau superior com o objetivo de orientar, coordenar e defender todas as atividades econômicas relacionadas à prestação de serviços. (...) (RE 466.490 AgR Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25 de setembro de 2013, grifei)

Para além disso, no tocante à multa moratória, o Supremo ao julgar o RE 882.461, paradigma do Tema n. 816 de repercussão geral assentou a constitucionalidade de sua cobrança no montante de até 20% do valor do débito tributário. Observe-se:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. (...) Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.
(...) 2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.
3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816:
(...) 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário’.(...) (RE 882.461, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30 de abril de 2025, Tema n. 816/RG)

Ademais,  o Tribunal local não conheceu das questões referentes ao juros de 1% ao mês e da “contribuição adicional” sobre os valores pagos pela empresa aos seus empregados a título de auxílio-doença, aviso prévio indenizado e salário-maternidade, por se tratarem de inovação recursal. Incide à espécie, portanto, o óbice da Súmula n. 282/STF ante a  ausência de prequestionamento do debate.

Por fim, ressalto que divergir das conclusões do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, de 500 (quinhentos) empregados na empresa para fins de caracterização do fato gerador tributário, bem como acerca da legalidade da cobrança conjunta de juros de mora e multa moratória, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, notadamente os Decretos-Leis n. 4.048/1942 e n. 60.466/1967, além dos Códigos Civil e Tributário Nacional, incidindo, ainda, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, circunstância que inviabiliza o exame da controvérsia em sede extraordinária.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente